Tribunal: TJDFT
Processo: 0702852-37.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Vistos, etc. Por intermédio da petição ID n. 38854151, o Autor, ora Embargante, noticiou a formalização de acordo, acostado ao ID n. 38854153, solicitando sua homologação e a suspensão do processo até a quitação total do pacto entabulado entre as partes. Da leitura do instrumento de acordo (ID n. 38854153), notamos que o Réu confessa e assume a responsabilidade pelo pagamento da dívida, no montante total de R$ 8.090,11 (oito mil, noventa reais e onze centavos), da seguinte forma: entrada de 30% (trinta) por cento do valor total do débito, o que corresponde ao montante de R$ 2.427,03 (dois mil, quatrocentos e vinte e sete reais e três centavos), e o valor remanescente em 6 (seis) parcelas iguais, no valor de R$ 943,84 (novecentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos), mediante boleto bancário emitido pela contabilidade do Autor, com vencimento em 20/09/2022, 20/10/2022, 20/11/2022, 20/12/2022, 20/01/2023 e 20/02/2023, consoante disposto na Cláusula Sétima. Nessas condições, uma vez devidamente assinado pelo patrono do Autor, o qual possui poderes para transigir em juízo (ID n. 33929333), bem como pelo Réu, homologo o acordo, nos termos em que restou firmado, e defiro a suspensão do feito conforme requerido, na forma do art. 313, II do CPC/2015, devendo os autos permanecerem no 1o Grau. Findo o prazo, manifeste-se a parte autora sobre o seu devido cumprimento, com vistas à extinção do feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator‘